Tribunal: TJBA
Processo: 0501391-18.2018.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação Criminal nº 0501391-18.2018.8.05.0088 – Comarca de Guanambi/BA

Apelante: Maria da Glória da Silva de Almeida

Apelante: Alessandro Braga de Souza

Defensor Público: Dr. Pedro Rodolfo Castagna

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Francisco de Freitas Júnior

Origem: Vara do Júri da Comarca de Guanambi

Procuradora de Justiça: Dra. Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CONSUMADO EM CONCURSO DE PESSOAS. APELANTE MARIA DA GLÓRIA CONDENADA NAS PENAS DO ART. 121, §§ 1º E 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. APELANTE ALESSANDRO CONDENADO NAS PENAS DO ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL.
PLEITO DEFENSIVO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO, ALEGANDO QUE O CONCURSO DE PESSOAS JÁ INTEGRA A QUALIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO. INACOLHIMENTO. NÃO CONSIDERADO O CONCURSO DE PESSOAS NA APLICAÇÃO DA PENA-BASE PELA SENTENÇA RECORRIDA. PRÁTICA CRIMINOSA PERPETRADA APESAR DO VÍNCULO AFETIVO ANTES EXISTENTE ENTRE A APELANTE E A VÍTIMA, COM A CIÊNCIA DE TAL CIRCUNSTÂNCIA PELO CORRÉU.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA “EM CASCATA” DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA UMA DAS 03 (TRÊS) VETORIAIS NEGATIVAS CONSIDERADAS NA SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. NÃO VERIFICADA A ALEGADA INCIDÊNCIA EM CASCATA, HAVENDO, PORÉM, A NECESSIDADE DE CORREÇÃO DA SENTENÇA PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA UMA DAS 03 (TRÊS) VETORIAIS RECONHECIDAS, COM REDUÇÃO DAS PENAS-BASE.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DECORRENTE DA MINORANTE DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. APLICADA A FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE 1/4 (UM QUARTO) MEDIANTE ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO. DESPROPORÇÃO ENTRE A MOTIVAÇÃO CONSIDERADA DE RELEVANTE VALOR MORAL E A GRAVIDADE DO CRIME ANALISADO. VÍTIMA MORTA MEDIANTE GOLPES DE FACA POR TER PRATICADO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A APELANTE EM RELACIONAMENTO AFETIVO ANTERIOR.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. INADMISSIBILIDADE. CÁLCULO QUE DEVERÁ SER EFETUADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para cada uma das 03 (três) vetoriais valoradas negativamente em relação a ambos os Apelantes, reduzindo a pena definitiva aplicada a Ré Maria da Glória para 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão e a pena definitiva aplicada ao Réu Alessandro para 15 (quinze) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

I - Cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto por Maria da Glória da Silva de Almeida e Alessandro Braga de Souza, insurgindo-se contra a decisão dos jurados e a sentença que condenou a primeira à pena de 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado art. 121, §§ 1º e 2º, inciso IV, do Código Penal; e o segundo, à pena de 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 121, § 2
º, inciso IV, do Estatuto Repressivo, sendo decretada a prisão de ambos os sentenciados para execução provisória da condenação.

II - Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis
(id 87309926): “[...] 2. Consta no anexo inquérito policial que os denunciados, mediante ajuste prévio e em comunhão de esforços, foram os responsáveis pela morte de ANTÔNIO CARLOS SILVA MARTINS, ocorrida no dia 16/6/2018, por volta das 15h:30min, em um matagal situado próximo ao Condomínio Maçaranduba, Guanambi/BA. 3. Segundo apurado, MARIA DA GLÓRIA prometeu uma motocicleta a ALESSANDRO, seu namorado, para que ele matasse ANTÔNIO CARLOS, seu ex-companheiro. Para tanto, planejaram que MARIA DA GLÓRIA combinaria um encontro amoroso com a vítima em local ermo e que ALESSANDRO iria em seu lugar para surpreender a vítima e facilitar a execução do homicídio. 4. Assim, no dia, horário e local mencionados, ALESSANDRO ficou escondido à espera de ANTÔNIO CARLOS, o qual, assim que chegou, foi de logo atingido por golpes de faca, que lhe causaram a morte.
Ex positis
, restou configurada a prática do delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2
º, I e IV, do Código Penal), [...].”.

III - Irresignados, Maria da Glória da Silva de Almeida e Alessandro Braga de Souza interpuseram apelo (id 87311873), em cujas razões (id 87311884) alegaram que o concurso de pessoas não constitui fundamento adequado para valoração negativa da vetorial das circunstâncias do delito, pois albergada, no caso concreto, pela qualificadora do meio que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, fundamentos que amparam o pedido de exclusão da questionada circunstância judicial em favor de ambos os sentenciados. Também afirmam ilegalidade na incidência “em cascata” das vetoriais do art. 59 do Código Penal, requerendo sua correção em benefício dos Apelantes. Por fim, apenas quanto à Ré Maria da Glória da Silva de Almeida, o recurso defensivo postula a aplicação da fração de 1/3 (um terço) em razão da minorante do art. 121, § 1º, do Código Penal, bem como a realização de detração e alteração do seu regime prisional para o semiaberto.

IV - Cumpre salientar, inicialmente, que – submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri em 21/11/2024 – a Apelante Maria da Glória da Silva de Almeida foi condenada como incursa no art. art. 121, §§ 1º e 2º, inciso IV, do Código Penal, e o Apelante Alessandro Braga de Souza, como incurso no art. art. 121, § 2
º, inciso IV, também do Código Penal (id 87311804).

V - Visando à apreciação dos pedidos formulados nas razões recursais, impõe-se analisar a dosimetria da pena efetuada pela Juíza
a quo
. Quanto a Maria da Glória, foram valoradas negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias do delito e consequências do crime, com aplicação da pena-base de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Em virtude da atenuante da confissão espontânea, a pena foi reduzida de 1/6 (um sexto), para 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Na terceira fase, por força da minorante do homicídio privilegiado, foi aplicado o redutor de 1/4 (um quarto), resultando na reprimenda definitiva de 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado. Em relação ao Réu Alessandro, também foram valoradas negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias do delito e consequências do crime, com aplicação da pena-base de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Em virtude da atenuante da confissão espontânea, a pena foi reduzida de 1/6 (um sexto), e tornada definitiva em 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

VI - Analisando a dosimetria realizada pela Juíza
a quo
, verifica-se que, na primeira fase, foram valoradas negativamente 03 (três) vetoriais, a saber: culpabilidade, circunstâncias do delito e das consequências do crime. Fundamentou a culpabilidade na premeditação, em conformidade com a primeira parte do Tema nº 1.318/STJ, do seguinte teor: “A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora”. Em relação às circunstâncias do delito, não se considerou a prática em concurso de pessoas, como afirma a Defesa. A Magistrada sentenciante sublinhou, na verdade, que o crime foi praticado pela ex-companheira da vítima com seu atual companheiro, apesar do vínculo afetivo antes existente entre a Ré e a vítima, com o concurso consciente do coautor. V
eja-se (Id. 87311804, págs. 06 a 12): “As circunstâncias do crime são desfavoráveis, tendo em vista que o crime foi cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima,
no entanto, tal circunstância já servirá para qualificar o crime
.
As circunstâncias do crime ainda são desfavoráveis
, na medida em que
o crime foi cometido pela ex-companheira da vítima (sic), justamente com o atual companheiro dela
, em concurso de pessoas.” (grifos acrescidos). Quanto às consequências do crime, asseverou, sem necessidade de reparo, que a vítima deixou um filho com a tenra idade de 12 (doze) anos. Conclui-se que a análise das circunstâncias judiciais se encontra em conformidade com as diretrizes firmadas pelo Colendo STJ, no sentido de que “O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 CP) depende de
fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal
.” (grifo acrescido) (STJ – Jurisprudência em teses, Direito Penal, Aplicação da Pena – Circunstâncias Judiciais, Edição nº 26). Logo, a análise das vetoriais não merece qualquer alteração.

VII - Assiste razão à Defesa, no entanto, quanto à necessidade de reparo do fator de aumento na primeira fase da dosimetria, tendo em vista que a presença de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada uma delas, não conduz às penas-base fixadas na sentença – sanções a que tampouco se chega mediante aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, o que conduziria a montantes ainda mais elevados.

VIII - Quanto à Ré Maria da Glória, na primeira fase, aplica-se o aumento de 1/6 (um) sexto para cada uma das 03 (três) circunstâncias judiciais valoradas negativamente, resultando na pena-base de 18 (dezoito) anos de reclusão. Na segunda fase, fica mantida a redução de 1/6 (um) pela confissão espontânea, resultando em 15 (quinze) anos de reclusão. Na terceira fase, ante o reconhecimento da minorante do art. 121, § 1º, do Código Penal, a sentença aplicou o redutor intermediário de 1/4 (um quarto), afastando a redução máxima através de fundamentação adequada, consistente na desproporção entre o considerado relevante valor moral e a gravidade do crime sob análise, nos seguintes termos (Id. 87311804, págs. 06 a 12): “Presente a causa de diminuição da pena do privilégio, crime cometido por relevante valor moral, razão pela qual diminuo a pena no patamar intermediário de 1/4, passando a dosar a pena em 11 anos, 9 meses e 23 dias de reclusão, na medida em que está documentado nos autos registros criminais contra a vítima por violência doméstica contra a acusada, bem como há depoimentos testemunhais no sentido de que a vítima sofria violência doméstica pelo acusado (sic).
No entanto, deixo de aplicar o patamar máximo de diminuição tendo em vista a desproporcionalidade dos meios empregados
.” (grifo acrescido). Assim, aplicado o aumento de 1/4 (um quarto) pelo homicídio privilegiado, encontra-se a pena definitiva de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

IX - No que pertine ao réu Alessandro, na primeira fase, aplica-se o aumento de 1/6 (um sexto) para cada uma das 03 (três) circunstâncias judiciais valoradas negativamente, resultando na pena-base de 18 (dezoito) anos de reclusão. Na segunda fase, fica mantida a redução de 1/6 (um sexto) pela confissão espontânea, resultando a pena definitiva de 15 (quinze) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

X - Quanto à detração penal, deverá ser efetuada pelo Juízo das Execuções Penais na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir, com a certeza necessária, o período em que os Apelantes permaneceram presos, modificando, se for o caso, o regime inicial de cumprimento da sanção. Colhe-se da doutrina: “Com isso, observamos que a Lei nº 12.736/2012 não revogou a competência do juiz da execução para o reconhecimento da detração. A alteração promovida ao artigo 387 do Código de Processo Penal, com a inclusão do § 2º, conferiu tão somente competência ao juízo da condenação para que, na sentença, possa reconhecer o cômputo do tempo de prisão provisória para fixação do regime prisional segundo a pena definitiva aplicada. O objetivo da alteração legislativa (art. 387, § 2º, do CPP) foi tão somente tornar mais célere a concessão de benefícios ao condenado, em especial quanto ao regime de cumprimento da pena imposta ou a definição do período mínimo para a realização do exame pericial para a averiguação da cessação de sua periculosidade. Por tais razões, a detração, que possui conceituação (e aplicação) bem mais ampla, continuará sendo matéria do juízo da execução penal, com a possibilidade de este adotar tal providência nas hipóteses em que o período de prisão provisória ou de internação antecipada não tenha sido considerado na sentença condenatória por equívoco do julgador ou por falta de informações no processo de conhecimento. Desse modo, a medida que deverá ser adotada pelo juiz sentenciante, sempre que encontrar presentes os dados necessários para tanto, não configurará ‘benefício’ execucional antecipado ou progressão de regime, mas medida compensatória que vista a impedir excesso na execução penal.” (Schmitt, Ricardo Augusto – Sentença Penal Condenatória, Teoria e Prática, Editora Jus Podivm, Salvador 2019, p. 377).

XI - Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento dos Apelos (id 89465753).

XII - APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para cada uma das 03 (três) vetoriais valoradas negativamente em relação a ambos os Apelantes, reduzindo a pena definitiva aplicada a Ré Maria da Glória para 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão e a pena definitiva aplicada ao Réu Alessandro para 15 (quinze) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0501391-18.2018.8.05.0088, proveniente da Comarca de Guanambi/BA, em que figuram, como Apelantes, Maria da Glória da Silva de Almeida e Alessandro Braga de Souza, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO o Apelo, para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para cada uma das 03 (três) vetoriais valoradas negativamente em relação a ambos os Apelantes, reduzindo a pena definitiva aplicada a Ré Maria da Glória para 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão e a pena definitiva aplicada ao Réu Alessandro para 15 (quinze) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.